Tribunal: TJPA
Processo: 0013079-03.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013079-03.2017.8.14.0061

APELANTE: ITALO MATEUS PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ITALO MATEUS PINTO DE OLIVEIRA
, contra sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição pelo princípio da irrelevância penal do fato. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, além da reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, e que seja aplicado o aumento do concurso de pessoas no patamar mínimo em razão da participação de menor importância, e por fim o afastamento da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente, (ii) examinar a reforma da dosimetria e, (iii) Analisar a dispensa da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Boletim de Ocorrência, prisão em flagrante delito, auto de apreensão a apresentação, auto de entrega, aliado à prova oral
.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, na primeira fase. Na segunda fase apesar de reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, estas não foram aplicadas em razão do óbice da Súmula 231, que se encontra em pleno vigor. Na terceira fase
aplicou-se de forma escorreita o aumento na fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de pessoas,
não havendo que se falar diminuição da fração imposta, pela participação de menor importância, restando
fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e por fim , em r
azão do concurso formal reconhecido, foi elevada a pena em 1/6 (um sexto), ficando definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
devendo
ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

5. É sabido que
a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 157 do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, não havendo como prosperar referido pleito.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II, art. 59
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ITALO MATEUS PINTO DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição pelo princípio da irrelevância penal do fato. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, e que seja aplicado o aumento do concurso de pessoas no patamar mínimo em razão da participação de menor importância, e por fim o afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 24/09/2017, por volta das 15h30min, o apelante ITALO MATEUS PINTO DE OLIVEIRA na companhia de seu comparsa DANLEI DA SILVA PINHEIRO e mais um elemento, mediante violência e portando arma branca do tipo faca peixeira, roubaram das vítimas VALÉRIA CALDAS PEREIRA e MARLISSON RIBEIRO CALDAS, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung Gran Prime de cor dourada, 01 (um) cartão estudante e 01 (um) fone de ouvido, quando as vítimas estavam na parada de ônibus na Rua Itaipu na Vila Permanente, Município de Tucuruí
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante em atenção ao princípio da irrelevância penal do fato.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Boletim de Ocorrência, prisão em flagrante delito, auto de apreensão a apresentação, auto de entrega, aliado à prova oral
.

O apelante, através de interrogatório em juízo confessou a prática delitiva.

As vítimas VALÉRIA CALDAS PEREIRA e MARLISSON RIBEIRO CALDAS, em juízo, declararam que estavam na parada de ônibus quando o apelante e seus comparsas em unidade de desígnios realizaram o roubo utilizando facas, a vítima VALÉRIA anotou a placa do veículo onde os meliantes fugiram, o que resultou na rápida diligência e prisão dos assaltantes. Os declarantes reconheceram em sede policial e de juízo, o apelante como um dos autores do delito, sendo o motorista de fuga. Os bens roubados da vítima MARLISSON, não foram recuperados.

As testemunhas, Policiais Militares MARCIO MARCELO DE OLIVEIRA REIS e JOSÉ RONALDO RODRIGUES DA CRUZ, que participaram da ocorrência, em juízo, declararam que foram acionados pela vítima, onde a mesma relatou o roubo e informou o modelo e placa do veículo utilizado pelos criminosos, assim como as características físicas de cada um. Após, a guarnição saiu em diligência, até localizarem o veículo sendo conduzido pelo indivíduo ITALO MATEUS PINTO DE OLIVEIRA, ora apelante, os agentes lhe abordaram e ao fazer a revista encontraram o aparelho celular da vítima VALÉRIA, no interior do automóvel.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, na primeira fase. Na segunda fase apesar de reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, estas não foram aplicadas em razão do óbice da Súmula 231, que se encontra em pleno vigor. Na terceira fase
aplicou-se de forma escorreita o aumento na fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de pessoas,
não havendo que se falar diminuição da fração imposta, pela participação de menor importância, restando
fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e por fim , em r
azão do concurso formal reconhecido, foi elevada a pena em 1/6 (um sexto), ficando definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
devendo
ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 157 do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim, constatou-se que a referida pena foi fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade, em 17 (dezessete) dias multa. Portanto, incabível a desconsideração ou inclusive a redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025